Tribunal: TJDFT
Processo: 0023544-17.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023544-17.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: MICHEL ANDERSON CORREIA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR ENTREGA DE COISA DIVERSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Registra-se que a relação existente entre as partes segue às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a ré figura na condição de fornecedora de produtos e o autor, na qualidade de adquirente e, portanto, consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990. 2. A dificuldade na expedição do “habite-se” é algo que deveria estar na previsão da construtora e deveria fazer parte do cronograma para entrega do imóvel. 3. Caracterizado o atraso na entrega do imóvel superior a 180 dias como previsto não há que se falar em excludente de responsabilidade, imperioso é o dever de indenizar, face ao inadimplemento da obrigação. 4. No que toca à indenização por lucros cessantes, no caso, é devida, pois a entrega do imóvel ao Apelado representa, por presunção lógica, a possibilidade de auferir rendimentos, o que é ínsito à natureza do bem que, ou serviria como moradia (o que impediria a parte de pagar aluguel em outro imóvel), ou serviria para locação. 5. Apesar da possibilidade de inversão de cláusula penal em favor do consumidor, de acordo com a tese firmada no tema 971 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a tese fixada no tema 970 veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal que possui natureza reparatória/indenizatória, de modo que, no caso presente, fica impossibilitada a inversão da cláusula penal diante da proibição de cumulação com a indenização por lucros cessantes, devendo prevalecer a fixação destes por representar de forma razoável e proporcional os danos causados pela demora na entrega do imóvel em valor que a parte poderia auferir se a entrega do imóvel fosse realizada no tempo acordado. 6. Inviável a condenação em indenização para reparação por entrega de coisa diversa quando não demonstrado a desvalorização do imóvel. 7. Recurso da ré parcialmente provido. Maioria. Recurso do autor desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, sob o argumento de que o atraso na construção da obra se deu por motivos alheios à sua vontade e, portanto, indevida a condenação em indenizar o recorrido em razão da morosidade da entrega do imóvel; b) artigo 403 do CC, sustentando que o conjunto probatório carreado aos autos seria insuficiente para embasar a condenação em lucros cessantes. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 396 e 403, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003